Tribunal: TJBA
Processo: 0009055-38.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0009055-38.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, JONES COUTO DOS SANTOS, MAGNO GONCALVES DA SILVA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO OBRIGATÓRIO. ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. VALOR DA CAUSA. OBSCURIDADE CONFIGURADA. ACOLHIMENTO. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao julgar improcedente pretensão municipal sobre repasses de ICMS, fixou honorários advocatícios em percentual linear de 8% sobre o valor da causa. O embargante alega inobservância do escalonamento legal obrigatório, dado que o valor da causa supera o limite de 200 salários-mínimos. II. Questão em discussão A questão consiste em definir se a fixação de honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública, quando o valor ultrapassa a primeira faixa do escalonamento legal, deve observar a aplicação sucessiva de percentuais prevista no art. 85, § 5º, do CPC. III. Razões de decidir 1. Nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, a fixação de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte deve observar faixas percentuais específicas. 2. O § 5º do mesmo dispositivo impõe que, quando o valor da causa superar o limite da primeira faixa (200 salários-mínimos), a fixação deve observar o percentual da faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, sucessivamente. 3. Constatado que o valor da causa (R$ 769.699,24) era superior a 200 salários-mínimos, é imperativa a correção do julgado para aplicar 10% sobre a primeira faixa e 8% sobre o excedente. 4. Entendimento em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração acolhidos para integrar o acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0009055-38.2015.8.05.0000, em que figuram como Embargado MUNICIPIO DE BAIANOPOLIS e como Embargante ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Órgão Especial - Relator - Suplente Procurador (a) de Justiça